Tribunal: TJSP
Processo: 2262421-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pretensão de conversão da prisão preventiva pela domiciliar – Impossibilidade – Ausência da comprovação da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados de seu filho menor – Situação excepcional que justifica a necessidade da custódia cautelar.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262421-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente LUIS
CARLOS DA SILVA e Impetrante SILVANA HELENA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
2
Voto no 12.120
Habeas Corpus no 2262421-13.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 2a Vara Criminal
Impetrante: Silvana Helena de Paula (OAB/SP n° 127.368)

Paciente: Luis Carlos da Silva
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada
Predicados pessoais que não socorrem a
Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a
hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade
provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas

declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum decisão que não
vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pretensão de conversão da prisão preventiva pela domiciliar
Impossibilidade
Ausência da comprovação da
imprescindibilidade da Paciente aos cuidados de seu filho
menor Situação excepcional que justifica a necessidade da
custódia cautelar.
Recomendação
62/2020
do
CNJ

Trata-se
de
recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da
necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra
recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento
médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
3
de que o Paciente, preso em flagrante em 27/10/2020 e denunciado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo converteu a
prisão em flagrante em preventiva. Menciona-se, em apertada síntese, que a
manutenção da prisão do Paciente é desproporcional e incompatível, eis que o crime
supostamente praticado não envolve emprego de violência ou grave ameaça, e, ainda,
estão presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, bem como as
condições para aplicar a prisão domiciliar. Salienta-se que a prisão preventiva do
Paciente fere ao princípio constitucional da presunção de inocência, e que em
liberdade não oferece risco à ordem pública ou a instrução criminal. Relata-se que o
Paciente é trabalhador, “atualmente vivia fazendo bicos”, sendo que é pai de criança
de 09 anos de idade, que depende totalmente do Paciente. Defende-se que o Paciente
se encaixa no grupo de risco, porquanto se encontra custodiado em estabelecimento
prisional superlotado e insalubre, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ. Salienta-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve ser a
ultima ratio, que somente será decretada quando todas as demais medidas cautelares
se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de
soltura em seu favor (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida às fls. 34/35, e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 38/40).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 44/51).
É o relatório.
Consta da denúncia que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
4
“Consta dos inclusos autos de inquérito
policial, iniciado por meio de auto de prisão em flagrante delito
que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 19:00 horas, na
Rua Alberto Fagionato, próximo ao no 01, Jardim Campinas, nesta
cidade e comarca, LUIS CARLOS DA SILVA, qualificado a fls. 15,
trazia consigo, para consumo de terceiros, 81 invólucros de
cocaína (laudo de constatação a fls. 12/14), substância
entorpecente essa capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis, em
diligências pelo local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico
de drogas, avistaram o denunciado entregando algo ao condutor
de um caminhão e, em seguida, recebendo algo do mesmo
caminhoneiro.
Tão logo, o denunciado, ao notar a
aproximação da viatura, empreendeu fuga, segurando uma bolsa.
Após breve perseguição, foi realizada a abordagem e, em revista
pessoal, os policiais lograram encontrar, no interior da bolsa
portada por ele, as oitenta e uma porções de cocaína, trazidas
para consumo de terceiros, além da quantia de R$ 106,00, em
espécie.” (fls. 01/02 autos de origem).
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à efetiva
participação no crime, ou quaisquer outras questões referentes ao mérito, que se
reservam para a devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
No mais, eventual irregularidade no auto de prisão em
flagrante encontra-se superada, diante da superveniência da conversão daquela
modalidade de custódia em prisão preventiva, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“(...) Encontra-se superada a tese de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
5
prisão em flagrante, em virtude da superveniente
decretação da prisão preventiva do ora Paciente, novo
título a embasar a custódia cautelar” (HC no 185.095
CE Rel. Min. LAURITA VAZ j. 17.04.2012).
“(...) Convertida a prisão em flagrante em prisão
preventiva, em razão da presença dos seus requisitos,
restam prejudicadas as alegações de nulidade da
prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre
de novo título judicial” (HC no 218.017 GO Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR DJe 23.11.2011).
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:
“O flagrante encontra-se formalmente em ordem
e a prisão justificada pelos depoimentos colhidos, auto de
exibição/apreensão e laudo de constatação.
Cuida-se de tráfico de razoável quantidade de
droga (81 porções de cocaína), delito grave, severamente punido e
equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, cujo
indiciado ostenta antecedentes, é reincidente e poderá descontar
eventual pena em regime fechado, devendo permanecer preso, como
garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva.
Também não há prova alguma de que a presença
do indiciado é imprescindível aos cuidados de filho menor, alegação
que, em princípio, não se mostra compatível com a situação de quem é
surpreendido em flagrante, a noite e em plena via pública, pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
6
de tráfico de entorpecentes.
A hipótese também não é de concessão da
liberdade provisória com fundamento, exclusivamente, na pandemia
causada pelo novo coronavírus, até porque, segundo consta, o indiciado
não faz parte do chamado "grupo de risco", inexistindo nos autos
qualquer elemento de prova capaz de justificar a sua soltura com base
em tal situação, mencionada apenas genérica e superficialmente.
Converto, pois, a prisão em flagrante em
preventiva” (fls. 64 autos de origem).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime de tráfico
de drogas, equiparado a hediondo (mesmo na forma privilegiada, segundo o
entendimento desta Colenda Câmara) e, visando, principalmente, à garantia da ordem
pública, decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006.
Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
7
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa. Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
8
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
a paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
9
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art.
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
10
a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis da Paciente (tais como
primariedade), por si só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie,
mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO
VERIFICADO APARENTE LEGITIMIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com
vários réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige
expedição
de
cartas
precatórias.
Dificuldades
específicas que justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada
quando da prolação da sentença, já que necessita da
verificação de provas, o que é impossível de ocorrer por
esta via sumaríssima. Delito grave, que fomenta a
ocorrência de outros crimes (roubo, furto, etc.).
Situação de primariedade (não comprovada),
emprego lícito e residência fixa que não autorizam,
por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes,
em
princípio,
requisitos
de
admissibilidade
(artigo
313
do
CPP)
e
de
necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de
prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
11
No que tange à pretensão de conversão da prisão
preventiva pela domiciliar, diante do fato de o Paciente ser pai, melhor sorte não lhe
restou.
Segundo dispõe o art. 318, do Código de Processo
Penal:
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
[...] V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos;
Observa-se que o referido o dispositivo legal menciona
a expressão 'mãe', e para as mães prevê a 'possibilidade' e não a 'obrigatoriedade' de
concessão do benefício.
Além do mais, no julgamento do HC 143.641, o C. STF
assim decidiu:
Ementa:
HABEAS
CORPUS
COLETIVO.
ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO
HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO
WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES
SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS.
GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À
JUSTIÇA.
FACILITAÇÃO.
EMPREGO
DE
REMÉDIOS
PROCESSUAIS
ADEQUADOS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES
GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA
GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS
EM
CONDIÇÕES
DEGRADANTES.
INADMISSIBILIDADE.
PRIVAÇÃO
DE
CUIDADOS
MÉDICOS
PRÉ-NATAL
E
PÓS-
PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES.
ADPF
347
MC/DF.
SISTEMA
PRISIONAL
BRASILEIRO.
ESTADO
DE
COISAS
INCONSTITUCIONAL.
CULTURA
DO
ENCARCERAMENTO.
NECESSIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
12
SUPERAÇÃO.
DETENÇÕES
CAUTELARES
DECRETADAS
DE
FORMA
ABUSIVA
E
IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE
ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS
ENCARCERADAS.
OBJETIVOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
MILÊNIO
E
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
DA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS
DE
BANGKOK.
ESTATUTO
DA
PRIMEIRA
INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM
CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I

Existência
de
relações
sociais
massificadas
e
burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções
a
partir
de
remédios
processuais
coletivos,
especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos
de grupos vulneráveis. II
Conhecimento do writ
coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir
a maior amplitude possível ao remédio heroico,
conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.
III Entendimento que se amolda ao disposto no art.
654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual
outorga aos juízes e tribunais competência para expedir,
de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de
processo, verificarem que alguém sofre ou está na
iminência de sofrer coação ilegal. IV Compreensão
que se harmoniza também com o previsto no art. 580
do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se
encontram na mesma situação processual. V -
Tramitação de mais de 100 milhões de processos no
Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil
juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios
processuais de natureza coletiva para emprestar a
máxima eficácia ao mandamento constitucional da
razoável duração do processo e ao princípio universal
da efetividade da prestação jurisdicional VI - A
legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a
princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12
da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a
legislação referente ao mandado de injunção coletivo.
VII Comprovação nos autos de existência de situação
estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças
(entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como
a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos
termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão
preventiva em situação degradante, privadas de
cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo,
outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
13
“Cultura do encarceramento” que se evidencia pela
exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias
a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de
excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem
assim da processual penal, mesmo diante da existência
de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no
ordenamento jurídico vigente. IX
Quadro fático
especialmente
inquietante
que
se
revela
pela
incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados
mínimos relativos à maternidade, até mesmo às
mulheres que não estão em situação prisional, como
comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo
Comitê para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X
Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5
(melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de
Desenvolvimento
Sustentável
no
5
(alcançar
a
igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas), ambos da Organização das Nações Unidades,
ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero
feminino,
corroboram
o
pleito
formulado
na
impetração. X
Incidência de amplo regramento
internacional relativo a Direitos Humanos, em especial
das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser
priorizada solução judicial que facilite a utilização de
alternativas penais ao encarceramento, principalmente
para as hipóteses em que ainda não haja decisão
condenatória transitada em julgado. XI Cuidados com
a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas
igualmente
aos
seus
filhos,
os
quais
sofrem
injustamente as consequências da prisão, em flagrante
contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor
determina que se dê prioridade absoluta à concretização
dos direitos destes. XII Quadro descrito nos autos que
exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira
Infância, em especial da nova redação por ele conferida
ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar
tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática
exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica
de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções
coletivas para problemas estruturais. XIV
Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
14
Pessoas
com
Deficiências
(Decreto
Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste
processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente
fundamentadas
pelos
juízes
que
denegarem o benefício. XV Extensão da ordem de
ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e de pessoas com
deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a
medidas socioeducativas em idêntica situação no
território nacional, observadas as restrições acima.
(HC
143641,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215
DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
Depreende-se,
portanto,
que
em
determinadas
situações, ainda que excepcionais, tal como no caso em tela, é perfeitamente cabível
a manutenção da prisão preventiva.
Nesse sentido também se posicionou o C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA
SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA
REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO
VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente não
estava disponível para consulta, tão pouco havia sido
juntada pela defesa à época do decisum ora atacado,
correto o entendimento de que a impetração estava
prejudicada, uma vez que não era possível sequer
verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
15
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal -
STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas
preventivamente, mães de crianças, nos termos do
art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, comporta três situações de exceção à sua
abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos
mediante violência ou grave ameaça, b) delitos
perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a
excepcionalidade prevista no mencionado julgado,
tendo em vista que, conforme fundamentado pelas
instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder
do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas
atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi
apreendida grande quantidade de drogas sob sua
responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína).
Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento
de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais
fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019, DJe 20/02/2019)
No mais, como bem observou a D. Procuradoria Geral
de Justiça, “apesar de o documento exibido comprovar a paternidade e a
menoridade da criança (cf . fls. 26) , não restou minimamente demonstra do que seja
o único responsável pelos cuidados conferidos ao filho. Na verdade, do que se
depreende , a criança encontra-se sob a responsabilidade da mãe (cf. fls . 19 Proc
. n.o 1502732-84 .2020.8.26.0548), demonstrando que a situação do paciente não se
amolda ao disposto no art. 318, inc . V I, do CPP.” (fls. 51).
Desta feita, não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
Por fim, seu pleito tampouco encontra amparo na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262421-13.2020.8.26.0000 -Voto no 12.120
16
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe
de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas
pelo estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de
tratamento médico adequado no local.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
ELY AMIOKA
Relatora